Tribunal: TJPA
Processo: 0000021-81.2020.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-08-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000021-81.2020.8.14.0010

RECORRENTE: LUSIMAR VIANA OTONI

RECORRIDO: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO – ARTIGO 121, § 2º.
INCISIO II DO CPB
- REQUER A EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL – Não merece prosperar.
Vis
lumbro que a decisão apresenta correlação com a peça acusatória, vez que o Parquet além da conduta típica atribuída descreveu os fatos e a motivação do crime. Como é cediço a exclusão de qualificadora só se justifica na fase de pronúncia quando se verificar, de plano, a sua inexistência, não se verificando no caso em exame. Sendo vedado, nesta oportunidade, valorar detidamente as provas para excluir a imputação apresentada pelo dominus litis, sob pena de se usurpar a competência do juiz natural da causa. Assim, havendo indícios da ocorrência da mencionada qualificadora, a dúvida deve ser dirimida pela Conselho de sentença, juiz natural para julgamento dos crimes dolosos contra a vida.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3a Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO
, interposto por
LUSIMAR VIANA OTONI
, em face da decisão do Douto Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Breves/PA.

Narra a peça acusatória que no 01 de janeiro de 2020, por volta de 09 h, o recorrente por

motivo fútil e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima desferiu-lhe um golpe de faca levando-lhe a óbito. Que que no referido dia o recorrente estava comemorando o ano novo em companhia de sua esposa, da vítima, de amigos e vizinhos, ocasião em que determinado momento dirigiu-se até a cozinha. Que quando retornou, de forma inesperada, desferiu um golpe de faca contra a vítima, na altura do peito. Que quando se preparava para desferir o segundo golpe fora contida pelas pessoas presentes no local. Consta na denúncia que perante

a autoridade policial o recorrente aduziu que foi tomado de raiva e ciúme pelo fato de sua esposa estar conversando com a vítima.

Procedida a instrução processual o Juízo
a quo
pronunciou o recorrente como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, inciso II do
CPB.

Inconformado com a decisão de pronúncia interpôs o presente recurso, requerendo a exclusão da qualificadora do motivo fútil, alegando ausência de descrição da conduta na denúncia, devendo ser observado o princípio da correlação.

Em contrarrazões o Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso.

O Juízo a quo manteve a decisão recorrida.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, aduzindo que mão prosperam as razões recursais.

VOTO

VOTO:

Satisfeitos os requisitos legais, conheço do recurso e passo a proferir o voto:

Requer a exclusão da qualificadora do motivo fútil, alegando ausência de descrição da conduta na denúncia, devendo ser observado o princípio da correlação.

Da análise dos autos entendo que as razões não merecerem prosperar. O Ministério Público além de descrever e narrar os fatos também requereu, tanto na peça acusatória quanto nos memoriais finais, a condenação do requerente nas sanções punitivas do artigo 121 § 2º, incisos II e IV CP. Tendo o juízo singular acolhido parcialmente e pronunciado o recorrente apenas na qualificadora do motivo fútil.

Na sentença recorrida assim fundamentou o juízo a quo quanto ao acolhimento da referida qualificadora na pronúncia:

“ DA QUALIFICADORA - Por motivo fútil (art. 121, §2°, II, CP) No que tange à qualificadora epigrafada, entendo que há elementos mínimos que sustentem tal qualificadora. Embora a suposta a motivação do crime seja ciúmes que o réu sentiu, no caso em tela há aparente desproporcionalidade entre a causa e a gravidade do crime, o que foi corroborado pelo depoimento das testemunhas e interrogatório do próprio acusado, os quais afirmaram que o acusado e a vítima estavam confraternizando no mesmo ambiente quando, inesperadamente, sem qualquer discussão ou desavença precedente, o réu atingiu com uma facada o peito da vítima, caracterizando a futilidade da causa antecedente imediata. Dessa forma, considerando que não é possível na fase de pronúncia o juiz fazer uma apreciação aprofundada das provas e que somente no caso de se mostrarem manifestamente improcedentes é que as qualificadoras deverão ser afastadas nesta fase em que se faz apenas um juízo de probabilidade, entende este juízo que a qualificadora deverá ser melhor apreciada pelo Júri Popular, posto que não há elementos claros, capazes de justificar a exclusão da mesma, nesta oportunidade”.

Nesse sentido, vislumbro que a decisão apresenta correlação com a peça acusatória,
vez que o Parquet além da conduta típica atribuída descreveu os fatos e a motivação do crime.

C
omo é cediço a exclusão de qualificadora só se justifica na fase de pronúncia quando se verificar, de plano, a sua inexistência, não se vislumbrando no caso em exame. Sendo vedado, nesta oportunidade, valorar detidamente as provas para excluir a imputação apresentada pelo dominus litis, sob pena de se usurpar a competência do juiz natural da causa.

Havendo indícios da ocorrência da mencionada qualificadora, a dúvida deve ser dirimida pela Corte Popular que, a partir da análise do modo como se deu o crime e de acordo com a narrativa dos fatos, com o auxílio do conjunto fático-probatório produzido no âmbito do devido processo legal, poderá decidir pela sua exclusão.

Nesse sentido,
in verbis:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. EMISSÃO DE JUÍZO DE VALOR PELO TRIBUNAL A QUO. COMPETÊNCIA. CONSELHO DE SENTENÇA. DISCUSSÃO ANTERIOR NÃO AFASTA O MOTIVO FÚTIL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1
.

A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica quanto ao entendimento de que não é possível afastar uma qualificadora por mera opção hermenêutica, de modo que o julgador somente pode retirar da pronúncia a qualificadora que objetivamente não exista, mas não a que subjetivamente considera não existir. Em outros termos, não se pode subtrair da apreciação do Conselho de Sentença - juízo natural da causa - uma circunstância que, em análise objetiva, ao menos em tese e ante as evidências dos autos, tenha ocorrido.

2.

Na situação posta sob exame, por simples leitura do excerto do acórdão recorrido, é possível constatar que, para afastar a incidência da qualificadora, a Corte estadual invadiu a competência constitucional do Tribunal do Júri, pois emitiu juízo de valor a respeito da ausência de banalidade no motivo do delito.

3.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça tem assentado que a existência de discussão anterior ao cometimento do delito, entre vítima e acusado, por si só não é suficiente para, de imediato, retirar da competência Tribunal Popular a decisão acerca do conhecimento do motivo fútil ao caso concreto.

4. Agravo regimental não provido.

(Aglnt no REsp 1737292/GO, Rei. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 25/09/2018).

Isto Posto, pelas razões expostas no presente voto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, mantendo a sentença de pronúncia em todos os seus termos.

É como voto.

P.R.I.

Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora

Belém, 30/08/2021